Tribunal: TJES
Processo: 5039270-69.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039270-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA CHELLI BEBER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. ATO Nº 476/2017 – TJES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PREVISTA NO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. MERA POSTERGAÇÃO, NÃO SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRDR Nº 0000049-30.2022.8.08.9101 – ORIENTAÇÃO VINCULANTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA 810 DO STF ATÉ 08/12/2021 E, POSTERIORMENTE, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5039270-69.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: REGINA CHELLI BEBER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. ATO Nº 476/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015). ADI 5606/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXTINÇÃO DO DIREITO. MERA POSTERGAÇÃO DA EFICÁCIA FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 (SÚMULA 383 STF). PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. REGIME DE RPV/PRECATÓRIO (NÃO IMPACTA LIMITE PRUDENCIAL DA LRF). ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 (TAXA SELIC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo conferida à Fazenda Pública.

II – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Estado recorrente argui a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento desta ação individual. Sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo por entidade de classe interrompe a contagem do prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao protocolo do
writ
.

No caso em tela, o
Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000
foi impetrado em novembro de 2016, com trânsito em julgado ocorrido apenas em 2019.

Nos termos da
Súmula 383 do STF
, o prazo prescricional interrompido recomeça a correr, pela metade (
dois anos e meio
), a partir do ato que o interrompeu ou do último ato do processo, neste caso, o trânsito em julgado da decisão coletiva. Tendo a presente ação sido proposta dentro do lapso temporal legal, não há que se falar em prescrição das parcelas referentes ao período de
julho/2016 a novembro/2016
, pois devidamente resguardadas pelo efeito interruptivo do
mandamus
.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito.

III – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao direito da recorrida ao recebimento de valores retroativos referentes à Promoção de 2016 (período de 07/2016 a 11/2016), cujos efeitos financeiros foram suspensos pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Da Constitucionalidade e do Direito Adquirido:
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 5606
, declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015. Contudo, a
ratio decidendi
da Corte Suprema foi clara ao estabelecer que a norma validou a
suspensão temporária
do pagamento em folha em virtude da crise fiscal, mas
não suprimiu o direito
incorporado ao patrimônio jurídico do servidor (direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos).

Da Natureza da Dívida:
Superada a condição suspensiva — o que ocorreu administrativamente em 2019, com a retomada dos pagamentos em folha —, os valores pretéritos não pagos transmudaram-se em dívida de valor. A condenação judicial ao pagamento destes retroativos submete-se ao regime constitucional de RPV ou Precatórios (art. 100 da CF/88).

Do Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
É entendimento consolidado que as despesas decorrentes de decisões judiciais (pagas via Precatório/RPV) não são computadas no limite de despesa com pessoal para fins de restrição da LRF, conforme dispõe o art. 19, § 1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000. Portanto, a alegação de óbice orçamentário ou de limite prudencial não se sustenta como fundamento para impedir a condenação judicial ao pagamento de verba alimentar pretérita.

Do Precedente (Analogia):
Embora o IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101 trate especificamente do
Reajuste Geral Anual
, sua fundamentação jurídica — de que a legislação de crise apenas postergou a eficácia financeira sem eliminar o direito — aplica-se perfeitamente,
mutatis mutandis
, ao caso da Promoção Funcional de 2016.

Portanto, a sentença de piso foi correta ao reconhecer o direito da autora ao crédito pleiteado.

IV – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO)

Assiste razão parcial ao Estado recorrente quanto à sistemática de atualização do débito.

A sentença determinou a aplicação do IPCA-E e juros da poupança. Contudo, com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, houve alteração obrigatória do regime de atualização das condenações contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, a atualização dos valores deve observar os seguintes parâmetros:

Até 08/12/2021:
Correção monetária pelo IPCA-E (desde o vencimento de cada parcela) e Juros de Mora segundo a remuneração da Caderneta de Poupança (desde a citação), conforme Tema 810/STF.

A partir de 09/12/2021:
Incidência
exclusiva da Taxa SELIC
(que já engloba juros e correção monetária), vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para determinar que, em relação aos consectários legais, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito ocorra exclusivamente pela Taxa SELIC (nos termos da EC 113/2021), mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos, inclusive quanto à procedência do pedido principal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)